Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701347-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA TOMIKO HAYASHI DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Nos termos do artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar sobre as alegações deduzidas em contrarrazões e os documentos juntados pelo agravado. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora